Tribunal: TJDFT
Processo: 0000017-08.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0000017-08.2016.8.07.0001 RECORRENTE: ISMAEL DINIZ FERNANDES RECORRIDO: ARMINDA DOMINGUES DOS PASSOS DECISÃO I - Trata-se de embargos de declaração opostos por ISMAEL DINIZ FERNANDES contra decisão desta Presidência, que inadmitiu o recurso especial. Sustenta, mais uma vez, a necessidade de revaloração das provas dos autos. II - O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto, a jurisprudência da Corte Superior firmou-se no sentido de que “o único recurso cabível da decisão de primeiro juízo de admissibilidade do recurso especial é o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC/2015” (AgInt no AREsp n. 1.694.445/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/9/2020, DJe de 24/9/2020.) No mesmo sentido, vejam-se o AgInt nos EDcl no REsp n. 1.948.068/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 28/3/2022 e o AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.836.881/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 19/5/2023. III - Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028